Tribunal: TCU
Processo: 045.166/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2167/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 045.166/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivan Dunshee de Abranches Oliveira Santos (XXX.913.018-XX); Marineide de Oliveira Gomes (XXX.656.638-XX); Marleide Amaral de Freitas (XXX.437.317-XX); Quedma Honório Corrêa Espinosa (XXX.256.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria de interesse da Sra. Pola Maria Poli de Araujo (XXX.141.828-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário e-Pessoal com o exercício de qualquer outra atividade remunerada de natureza privada desempenhada pela interessada, tendo em vista consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.